Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729936-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. PRETENSÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS. ELEMENTOS MATERIAIS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ALIENANTE E CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR OS DEFEITOS. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DEVERES ANEXOS. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ostentando a pretensão autoral natureza cominatória, posto que pretende obter provimento judicial destinado a imputar às rés a obrigação de reparar os defeitos havidos em razão da presença de vícios ocultos no imóvel objeto de compra e venda, a resolução da lide, ainda que fundada na existência do vício redibitório, deve se dar com base na obrigação positivada nos 247, 248 e 249 do Código Civil. 2. Não se desincumbindo a parte demandada do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), mostram-se suficientes à resolução da lide o conjunto material probatório contido nos autos, que, conquanto impugnados, não restaram contrapostos via de prova apta a afastar a verossimilidade dos fatos constitutivos do direito autoral alegado, devidamente corroborados via de prova documental e material. 3. À míngua da não realização de prova pericial, dão-se por constatados os vícios ocultos apresentados no imóvel inserido em empreendimento edilício novo quando evidenciados através de documentos de alta força probatória existentes nos autos, notadamente se corroborados por relatório confeccionado com base em critérios estritamente técnicos de engenharia, o qual atesta a existência de inúmeros defeitos no bem decorrentes de problemas de infiltrações. 4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a relação contratual (art. 422 do CC), as partes contratantes devem guardar observância aos deveres anexos de cooperação e lealdade, legitimando, assim, que tanto a alienante, como a construtora responsável pelo empreendimento, sejam instadas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização das reformas necessárias ao reparo dos problemas constatados no imóvel objeto da lide, restando autorizada a conversão da obrigação em perdas e danos. 5. Nos termos do artigo 618 do Código Civil, a construtora do imóvel é responsável pela segurança e solidez da obra, inserindo-se neste conceito vícios de menor gravidade, a exemplo de defeitos relacionados com problemas elétricos ou na rede de esgoto, bem como avarias decorrentes de infiltrações, vazamentos ou rachaduras que impedem a regular condição de salubridade e habitação ou que tornem o bem imprestável para o fim a que se destina. Precedentes jurisprudenciais. 6. Os lucros cessantes pressupõem a existência de previsão objetiva de ganhos, enquanto que a pretensão de ressarcimento reclama comprovação cabal do prejuízo material experimentado pela parte que se reputa lesada, sendo que ambos demandam a demonstração inequívoca de que o desfalque patrimonial decorreu em razão da interferência direta do evento, não se mostrando suficiente ao acolhimento do pedido formulado a esse título meras conjecturas ou alegações desprovidas de causa subjacente legítima. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 357, §1o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja oportunizada às partes interessadas a produção da prova técnica, mediante intimação para a complementação da quota dos honorários periciais que não foi depositada pela terceira parte; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve decisão extra petita; c) artigos 441 e 442, ambos do Código Civil, asseverando que em se tratando de relação de natureza cível, fato incontroverso, a lide deverá ser resolvida à luz das referidas normas. Ressalta que a regulamentação cível estabelece alternativas a redibição do contrato, ou seja, a extinção unilateral, com a devida devolução do valor pago sobre o bem, ou a revisão do contrato para abater o valor de seu prejuízo. Assim, pede seja determinado o retorno dos autos à origem, para que se proceda à apreciação da demanda à luz das previsões contidas na legislação civilista, ou ainda, reformado o decisum de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados pela primeira recorrida, ante a ausência de previsão legal da obrigação de fazer pleiteada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 7o, 141, 357, §1o, 492, todos do CPC, 441 e 442, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028